Tribunal: STF
Processo: RE 1441725
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRABANDO DE TABACO PARA NARGUILÉ. INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO (TEMA/RG Nº 339): FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: VERBETE Nº 636 DA SÚMULA DO STF. INSIGNIFICÂNCIA PENAL. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:



    “PENAL. ART. 334-A DO CP. DECRETO-LEI N. 399/68 CONTRABANDO. MERCADORIA RELATIVAMENTE PROIBIDA. TABACO PARA NARGUILÉ. FUMO. CONDUTA TÍPICA. LEGALIDADE. INSIGNIFICÂNCIA PENAL. GRANDE QUANTIDADE. INAPLICABILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. LAUDO MERCEOLÓGICO. IMPUGNAÇÃO POR EDITAL. REVELIA. PROVA IRREPETÍVEL. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO DEMONSTRADOS. DOSIMETRIA DA PENA. PERSONALIDADE DO AGENTE. NEUTRALIZAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO. ART. 92, III, CP. MANTIDA.” (e-doc. 10, p. 21).



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação aos arts. 5º, inc. XXXIX ( princípio da legalidade), e §2º (cláusula de abertura de direitos fundamentais), e 93, inc. IX, da Constituição Federal. Sustenta que houve violação ao princípio da legalidade, pois o “tabaco para narguilé” não está previsto de forma taxativa no rol do Decreto-Lei 399/68 (“fumo, charuto, cigarrilha e cigarro”), não podendo a expressão “qualquer outro” do art. 1º ser utilizada para ampliar tipos penais. Assim, a conduta seria atípica. Afirma que o acórdão recorrido também violou o princípio da insignificância, já que o tributo supostamente não recolhido seria de apenas R$ 5.975,47, valor inferior ao limite estabelecido pela Portaria MF nº 75/2012 (R$ 20.000,00) para ajuizamento de execuções fiscais. Alega que a decisão violou o art. 93, IX, da CF, pois aplicou a inabilitação para dirigir veículo (art. 92, III, CP) sem fundamentação idônea. Argumenta que o juiz de 1º grau invocou equivocadamente dispositivo posterior (art. 278-A do CTB, incluído pela Lei 13.804/2019), que não poderia retroagir, e usou referências genéricas a procedimentos administrativos para justificar “contumácia delitiva” sem base concreta



    É o relatório.



    Decido.



    3. O recurso não comporta seguimento.



    4. De início, pontuo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.  



    5. Da leitura do acórdão recorrido, percebe-se claramente que a decisão está devidamente fundamentada, em especial, no seu ponto acerca inabilitação para dirigir veículo automotor. Confira-se, pois, o respectivo excerto:



    “A defesa requer a inaplicabilidade da pena de inabilitação para dirigir veículo em face da ausência de fundamentação para a sua aplicação. No que diz respeito à inabilitação para dirigir, na fundamentação da sentença, o juízo de primeiro grau concluiu que deve ser aplicada a penalidade do art. 92, III, do Código Penal: 



    2.6. Da Pena de suspensão do direito de dirigir



    Segundo restou devidamente evidenciado nos autos, o réu utilizou-se, para a prática do crime objeto da condenação, da condução do veículo apreendido e encaminhado à Receita Federal.



    (...)



    No caso concreto, o acusado tem contra si outras diversas apreensões administrativas pela posse de mercadorias estrangeiras irregularmente introduzidas no território nacional, o que demonstra sua contumácia na prática delitiva, conforme se extrai da pg. 4 do documento PROCADM2 do ev. 1. 



    Portanto, deve ser aplicada a pena acessória de inabilitação para dirigir veículo, pelo tempo da condenação.”



    A inabilitação para dirigir veículo, que está compreendida no art. 92, III, do Código Penal, quando utilizada como meio para a prática de crime doloso, trata-se de efeito não automático que precisa ser declarado na sentença de forma fundamentada, conforme pacificamente reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, que tanto confirma decisões que impõem a inabilitação para motoristas profissionais, como reforma decisões com o mesmo sinal em relação a motoristas profissionais, a depender da apresentação, ou não, de fundamentação concreta. 



    No caso, o juízo de primeiro grau optou corretamente pela aplicação da pena de inabilitação para dirigir, sob o fundamento de que o réu é contumaz na prática delitiva, introduzindo mercadorias estrangeiras irregularmente no território nacional em várias outras oportunidades, como motorista. ”(e-doc. 10, p. 19-20).



    6. De outro lado, o exame da alegada violação ao princípio constitucional da legalidade (art. 5º, II, da Constituição da República) demandaria a análise prévia de legislação infraconstitucional — especificamente o Decreto-Lei nº 399/1968, que complementa a norma penal em branco tipificadora do crime de contrabando (art. 334-A, § 1º, I, do Código Penal). Tal circunstância atrai a incidência do Verbete nº 636 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade quando a sua verificação pressupõe reexaminar a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO “DUPLA FACE”. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CONTRABANDO E OUTROS CRIMES. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DOS INCS. XLVI E LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMAS 182 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.531.198-ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 17/03/2025, p. 19/03/2025; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO OFENSA REFLEXA. VULNERAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636/STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão,sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 3. O Tribunal de origem, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, deu provimento ao recurso ministerial para condenar a recorrente pelo delito previsto no art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.176/1991. Eventuais ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 4. Em relação à vulneração ao princípio da legalidade estrita, aplica-se, neste caso, a restrição da Súmula 636/STF (“Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.091.770-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 01/08/2018; grifos acrescidos).



    7. Por fim, em relação ao princípio da insignificância, esta Suprema Corte já decidiu que a matéria não possui Repercussão Geral, por se tratar de matéria infraconstitucional. Veja-se:



     “EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Princípio da insignificância. Atipicidade da conduta. Ofensa ao art. 5°, incs. XXXV, LV e LIV, da Constituição Federal. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão do reconhecimento de aplicação do princípio da insignificância, porque se trata de matéria infraconstitucional.



    (AI nº 747.522-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 27/08/2009, DJe 25/09/2009).” 



    8. Especificamente quanto ao contrabando, confira-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. Contrabando de cigarros. Condenação. 3. Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Precedentes. 4. Ausência de repercussão geral da matéria (Tema 183). 5. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 6 Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 924.284 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 10/11/2015, p. 25/11/2015; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CONTRABANDO. ARTIGO 334 DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MATÉRIA DE FUNDO COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO AI Nº 747.522. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA. 1. O princípio da insignificância, quando sub judice a controvérsia sobre as condições para sua aplicabilidade, não revela repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do AI 747.522, da Relatoria do Min. Cezar Peluso, DJe 25/9/2009. 2. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, revelam uma violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: ARE 675.340-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17/5/2012, e ARE 741.324-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/9/2013. 3. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “PENAL. PROCESSO PENAL. CONTRABANDO. CIGARROS. INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA. CONDENAÇÃO. EFEITOS DA CONDENAÇAO. INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULOS. Consoante entendimento 'do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica 9 princípio da insignificância ao contrabando de cigarros. Comprovados a materialidade, a autoria eco dolo no cometimento do delito de contrabando de cigarros, impõe-se a condenação dos réus às penas previstas no artigo 334, caput, do Código Penal. Cabível a imposição do efeito da condenação referente à inabilitação para dirigir veículo, pelo tempo de condenação, ao réu flagrado no crime de contrabando mediante o uso de veículo, e cuja prova demonstra a habitualidade na prática da conduta ilícita”. 4. Agravo regimental DESPROVIDO.”



    (RE nº 821.108-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 05/08/2014, p. 01/09/2014; grifos acrescidos).



     9. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020).



    10. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator